Tribunal: TJBA
Processo: 8048638-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048638-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ESGOTAMENTO SANITÁRIO. DESPEJO IRREGULAR DE ESGOTO. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE COLETIVA. ASTREINTES. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. DILAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela concessionária de saneamento básico contra decisão interlocutória que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu tutela de urgência para determinar a adoção de medidas emergenciais destinadas a cessar o despejo irregular de esgoto proveniente da Estação Elevatória Vila Parracho I, que vinha atingindo propriedades da comunidade agrícola Roça do Povo, no Município de Porto Seguro/BA, com imposição de multa diária pelo descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau; (ii) estabelecer se a multa diária fixada é proporcional e razoável; (iii) determinar se o prazo concedido para cumprimento das medidas impostas deve ser dilatado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo de Instrumento possui cognição limitada, devendo o Tribunal ater-se à análise da legalidade e razoabilidade da decisão recorrida, sem esgotamento do mérito, sob pena de supressão de instância. 4. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 5. A prova constante dos autos evidencia despejo reiterado de esgoto sem tratamento em área agrícola, com potencial contaminação do solo, do lençol freático e de fontes de abastecimento de água, caracterizando risco concreto e atual à saúde pública e ao meio ambiente. 6. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado possui estatura constitucional, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 7. A concessionária de saneamento básico tem dever legal de assegurar a coleta, o tratamento e a disposição final adequada dos esgotos sanitários, nos termos da Lei nº 11.445/2007. 8. A alegação de existência de infraestrutura adequada não afasta, em cognição sumária, os elementos probatórios que indicam falhas operacionais e continuidade do dano ambiental. 9. A imposição de astreintes constitui meio legítimo para assegurar a efetividade das obrigações de fazer, sendo passível de revisão futura pelo juízo de origem, caso se torne excessiva ou insuficiente. 10. O valor e a periodicidade diária da multa fixada mostram-se compatíveis com a urgência da medida, o bem jurídico tutelado e a capacidade econômica da agravante. 11. O prazo inicialmente fixado para cumprimento das medidas emergenciais revela-se exíguo diante da complexidade técnica das providências exigidas, mesmo em se trtando de medidas urgentes, justificando-se a sua dilatação para assegurar execução efetiva da ordem judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência em matéria ambiental deve ser mantida quando demonstrados o risco concreto de dano ao meio ambiente e à saúde coletiva e a plausibilidade do direito invocado pelo Ministério Público. 2. A concessionária de saneamento básico responde pelo adequado tratamento e destinação dos esgotos, sendo legítima a imposição de obrigações de fazer e de multa diária para assegurar a efetividade da decisão judicial. 3. O prazo para cumprimento de medidas emergenciais pode ser dilatado, sem afastamento da tutela concedida, quando necessário à execução técnica adequada da ordem judicial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 300, 373, § 1º, 537 e § 1º; Lei nº 11.445/2007, art. 3º, I, alíneas a, b, c e d, e II. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.437.079/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30.09.2024; TJBA, AI nº 8032609-50.2021.8.05.0000, Segunda Câmara Cível, j. 18.12.2023; TJBA, AI nº 8021487-11.2019.8.05.0000, Primeira Câmara Cível, j. 03.03.2020; TJBA, AI nº 8001644-89.2021.8.05.0000, Primeira Câmara Cível, j. 09.03.2021; TJBA, AI nº 8025305-97.2021.8.05.0000, Quinta Câmara Cível, j. 20.07.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048638-39.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA